Tribunal: STF
Processo: MS 38521
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



2. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais (enunciado nº 624 da Súmula do STF). 



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lupércio Crevelaro e Silvia Tânia Ribeiro Moraes Crevelaro em face de ato atribuído à Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, consistente na prolação, nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.902.233/RO, da decisão judicial a seguir ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas no agravo nos próprios autos, manifestando-se sobre todos os argumentos arguidos para dar seguimento ao recurso especial. 



    2. Os agravantes devem atacar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Segundo a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n. 746.775/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018), o que não ocorreu. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



2.     A decisão supracitada confirmou decisão anterior do eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo em recuso especial interposto pelos ora impetrantes, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



3.     No Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Corte de origem do litígio, o recurso especial havia sido inadmitido por ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro e pela incidência, no caso, dos óbices dos enunciados nº 284 da Súmula do STF e nº 7 da Súmula do STJ.



4.     Os impetrantes alegam que o enunciado nº 284 da Súmula do STF não poderia ser aplicado ao caso, uma vez que a discussão versa sobre a admissibilidade de recurso especial e, não, de recurso extraordinário.



5.     Sustentam que o acórdão impugnado pelo recurso especial conferiu interpretação ao art. 205, incs. V e VI, do Código Civil, divergente de outros Tribunais, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça.



6.     Defendem que a análise da questão trazida a debate no recurso especial independe do revolvimento de matéria fático-probatória.



7.     Pedem a declaração de nulidade da decisão judicial que “obstou o regular processamento ao recurso especial”.



É o relatório.



Decido.



8.     A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que:



 



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”



9.     A previsão constitucional, portanto, é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB).



10.     Por outro prisma, o art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República assim dispõe: 



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;”



11.     Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato praticado por órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, é daquela E. Corte a competência para o respectivo processamento. 



12.     Tal entendimento é pacífico na jurisprudência desta Corte Maior, tendo sido cristalizado no verbete nº 624 da Súmula do STF, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



13.     Além disso, trata-se de disposição expressa da LOMAN (Lei Complementar nº 35, de 1979), nos termos do art. 21, inc. VI, que cabe aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. 



14.     O caso é, portanto, de não conhecimento do presente writ, em vista da flagrante incompetência desta Corte. No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.617-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)



15.     Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança. 



16.     Determino a remessa deste feito ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator